Tribunal: TJPA
Processo: 0806132-78.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806132-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARIA JOSE SANTANA LOBATO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. BAIXA DE GRAVAME DA HIPOTECA EM TUTELA DE URGÊNCIA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. TERMO DE QUITAÇÃO DO IMÓVEL PRESENTE NOS AUTOS. PERICULUM IN MORA NO SENTIDO INVERSO. A AGRAVADA PAGOU PELO IMÓVEL E ATÉ O PRESENTE MOMENTO NÃO HOUVE A BAIXA DO GRAVAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Demonstração da probabilidade do direito da Agravada, na medida em que está demonstrado o efetivo pagamento do valor acordado para a compra e venda do imóvel, já tendo a Agravada sido imitida na posse, todavia sem a possibilidade de usufruir plenamente de todos os direitos decorrentes de sua propriedade exatamente porque a Agravante não se desincumbiu de sua obrigação perante a instituição financeira, qual seja a de dar baixa na hipoteca.

II - Por força da Súmula n.308 do STJ a Agravada não deveria estar experimentando as limitações da hipoteca firmada entre a Agravante e a instituição financeira.

III - É a instituição financeira quem vai efetuar a efetiva baixa da hipoteca, entretanto, é obrigação da instituição Agravante efetuar o pagamento das taxas necessárias, o que demonstra que é a verdadeira responsável pelo cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Piso.

IV -
Quanto ao pedido de condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé elaborado pela Agravada em suas Contrarrazões, não merece prosperar, considerando que é uma linha muito tênue que existe entre a utilização do duplo grau de jurisdição, ainda que com argumentos infrutíferos e o manejo de recurso com intuito meramente procrastinatório. Portanto, é aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do Princípio da boa-fé processual.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806132-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARIA JOSE SANTANA LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 12º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, movida por
MARIA JOSE SANTANA LOBATO DA SILVA.

A decisão recorrida concedeu tutela antecipada pleiteada pela ora agravada, determinando que a agravante retirasse a hipoteca gravada na matrícula registral do imóvel objeto da ação. Por esse motivo, com base no art. 1.015, I do CPC/2015, a recorrente interpôs o presente agravo de instrumento, ensejando que seja reformada a referida decisão.

Em sede recursal, alega a agravante, preliminarmente, pela nulidade da decisão guerreada em face da inexistência de situação de risco que justifique a concessão de tutela
inaudita altera pars.

No que tange ao mérito, argumentam pela impossibilidade da tutela satisfativa em virtude do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. De outra forma, alude pela inexistência da obrigação da construtora em desconstituir a hipoteca, já que o credor de tal garantia seria o Banco Santander S/A.

Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para que desde já se suspenda os efeitos da decisão guerreada. Em outro sentido, requer que seja declarada a nulidade do
decisum
em virtude da falta de contraditório.

O efeito suspensivo foi concedido por esta Relatora.

Foram apresentadas Contrarrazões onde foi pleiteada a condenação da Agravada a multa por litigância de má-fé.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806132-78.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

AGRAVADO: MARIA JOSE SANTANA LOBATO DA SILVA

ADVOGADO: ALBYNO FRANCISCO ARRAIS CRUZ

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de Agravo de instrumento.

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
LUXEMBURGO INCORPORADORA LTDA,
contra decisão proferida pelo Juízo da 12º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer C/C Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada
, movida por
MARIA JOSE SANTANA LOBATO DA SILVA.

A decisão recorrida concedeu tutela antecipada pleiteada pela ora agravada, determinando que a agravante retirasse a hipoteca gravada na matrícula registral do imóvel objeto da ação, sob pena de multa por descumprimento.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando o presente feito, desta vez de forma exauriente, verifico que não assiste razão às alegações da Agravante, senão vejamos.

Resta nos autos a demonstração da probabilidade do direito da Agravada, na medida em que está demonstrado o efetivo pagamento do valor acordado para a compra e venda do imóvel, já tendo a Agravada sido imitida na posse, todavia sem a possibilidade de usufruir plenamente de todos os direitos decorrentes de sua propriedade exatamente porque a Agravante não se desincumbiu de sua obrigação perante a instituição financeira, qual seja a de dar baixa na hipoteca.

Por força da Súmula n.308 do STJ a Agravada não deveria estar experimentando as limitações da hipoteca firmada entre a Agravante e a instituição financeira.

Por obvio que é a instituição financeira quem vai efetuar a efetiva baixa da hipoteca, entretanto, é obrigação da instituição Agravante efetuar o pagamento das taxas necessárias, o que demonstra que é a verdadeira responsável pelo cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de Piso.

Assim, acolher a pretensão da Agravante seria gerar prejuízo ainda maior à Agravada que a despeito de ter cumprido com sua obrigação, vem arcando com a penalização da hipoteca firmada com a instituição financeira, não podendo dispor plenamente do bem imóvel adquirido, configurando, com isto, o risco resultante da demora para a Agravada.

Nesse sentido, colacionado jurisprudência:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA. QUITAÇÃO DO PREÇO JUNTO A CESSIONÁRIA. PROBLEMA
NO REPASSE DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SITUAÇÃO NÃO OPONÍVEL AO
TERCEIRO-ADQUIRENTE QUE QUITOU O
CONTRATO. SÚMULA 308 STJ. EXISTENTE O
DEVER DE OUTORGAR A ESCRITURA PÚBLICA. REVISÃO DA MULTA. ART. 466-A E ART. 466-B
AMBOS DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE. SENTENÇA
DECLARADA. (Apelação Cível N° 70055204713, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Elaine Harzheim Macedo, Julgado em
29/08/2013) (TJ-RS - AC: 70055204713 RS,
Relator:

Elaine Harzheim Macedo, Data deJulgamento: 29/08/2013, Décima Sétima Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/09/2013)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BAIXA DE GRAVAME HIPOTECÁRIO DE BEM IMÓVEL QUITADO TUTELA DE EVIDÊNCIA. ART. 311, II DO CPC/15. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Busca o recorrente a reforma de decisão singular que concedeu a tutela provisória de urgência em favor da recorrida, determinando a baixa do ônus hipotecário que recaía sobre o bem imóvel da agravada, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 311, II do CPC.

II - Constam nos autos documentos que demonstram o gravame hipotecário sobre o bem da agravada, o qual já encontra-se quitado. Assim como verifica-se que há súmula do STJ (súmula n. 308) que dispõe que “a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”.

III - Sendo assim, aplica-se ao caso, o disposto no art. 311, II do CPC/ 15, para o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada, haja vista que houve a demonstração do gravame por meio de prova documental, bem como constata-se que há súmula do STJ que versa sobre o assunto em questão. Devendo, então, ser mantida a decisão singular, que deferiu a tutela provisória em favor da agravada, nos termos do art. 311, II do CPC/15, para que se dê baixa no gravame hipotecário que recaía sobre o seu respectivo bem imóvel.

IV - Recurso conhecido e desprovido. (
Tje/PA. Agravo nº 0010806-74.2016.8.14.0000. Relator: Des. Gleide Pereira de Moura. Julgado em: 22/05/2018).

Quanto ao pedido de condenação da Agravante em multa por litigância de má-fé elaborado pela Agravada em suas Contrarrazões, entendo que não mereça prosperar.

Digo isto considerando que é uma linha muito tênue que existe entre a utilização do duplo grau de jurisdição, ainda que com argumentos infrutíferos e o manejo de recurso com intuito meramente procrastinatório. Portanto, entendo só ser aplicável a multa por litigância de má-fé quando efetivamente ficar comprovado o rompimento do Princípio da boa-fé processual, o que não constatei no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo de instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão interlocutória em todos os seus termos, cassando o efeito suspensivo anteriormente concedido.

É como voto.

Belém,

de

2021

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 24/06/2021